Tribunal: CARF
Processo: 10730.014708/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.014708/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
ELIANA ERTHAL DE CARVALHO NUNES (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROPORCIONALIDADE A
PARTIR DE DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA OS ALIMENTOS.
Havendo comprovação, mediante apresentação de documentação idônea, da
dedução reputada indevida, a título de pensão alimentícia, especialmente para
que se respeite a proporcionalidade fixada na decisão que fixa os alimentos,
impõe-se o cancelamento da respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.014708/2008-12
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.014708/2008-12

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 39/40), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 29/33), proferida em sessão de 24/02/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-44.150, da 14.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação (e-fl. 2), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
Glosa de Deduções Indevidas. Deduções de Pensão Alimentícia Judicial.
Havendo comprovação, na fase de impugnação, mediante apresentação de
documentação idônea, de parte das deduções reputadas indevidas, a título de pensão
alimentícia, impõe-se o cancelamento das respectivas glosas, até o limite da parcela
efetivamente comprovada.
Pensão Alimentícia Judicial.
Somente são dedutíveis pelo contribuinte, os valores pagos a título de pensão
alimentícia, quando comprovada sua condição de alimentante, por meio de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Matéria Não Impugnada.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente, com a consequente renúncia ao
contencioso administrativo fiscal e consolidação administrativa dos respectivos créditos
tributários apurados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com notificação de lançamento juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 5/11), tendo o contribuinte sido notificado em 10/12/2008 (e-fl. 24), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra a Notificação de
Lançamento de fls. 05/11, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, devido à glosa de R$ 79.577,34, que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 19.895,07, acrescido de multa de
ofício e dos juros legais, em face da constatação das seguintes infrações:

a) Glosa do valor de R$ 11.122,56, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Privada e FAPI, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes;

O contribuinte declarou pagamento de valor a título de contribuição à
Previdência Privada e FAPI, superior ao constatado nos documentos apresentados pelo
próprio;

b) Glosa do valor de R$ 520,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução;

Glosado do valor de R$ 520,00, relativo à dedução de Despesa Médica, por falta
de formalidade legal nos respectivos comprovantes – endereço;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.014708/2008-12

c) Glosa do valor de R$ 60.703,14, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução;

Glosa do valor de R$ 60.703,14, declarado a título de pagamento de Pensão
Alimentícia Judicial, uma vez que, segundo documentação apresentada pelo próprio
contribuinte, ao contrário do declarado, tal quantia se refere a Rendimento recebido pelo
mesmo.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Regularmente notificada, em 10/12/2008, AR à fl. 24, a interessada apresentou
impugnação em 19/12/2008, aduzindo o que se segue:

a) Que, quanto à dedução de despesa médica, declara que os comprovantes foram
regularizados;

b) Que, quanto à pensão alimentícia, argumenta que foi determinado
judicialmente que 1/3 da pensão alimentícia seria da Impugnante, ex-cônjuge, e 2/3, da
filha Mariana Erthal de Carvalho Nunes;

c) Que, o valor recebido foi de R$ 91.054,71, sendo que a parte referente à filha,
no valor de R$ 60.703,14, foi declarada pela própria e o imposto foi recolhido (anexa
documentos);

d) Que, espera e requer a Impugnante, seja acolhida a presente impugnação.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo consigna que não houve defesa da glosa do
valor de R$ 11.122,56, referente à dedução indevida de contribuição à Previdência
Privada e FAPI. Delineou que as despesas médicas foram comprovadas em relação ao valor de
R$ 520,00. Quanto à glosa da pensão alimentícia, relativo ao valor de R$ 60.703,14, que teria
sido recebido pela filha e o imposto recolhido, foi ponderado que se mantém a glosa por ausência
de prova, sendo possível em grau de recurso apresentar os documentos necessários.
Ao final, consignou-se que julgava procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, retificando o valor do Imposto Suplementar para R$ 19.752,09,
que deverá ser acrescido de multa de ofício e dos juros legais.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, através de representante legal, representando o espólio, em
razão do falecimento da contribuinte (e-fl. 41), reitera-se os termos da impugnação nos pontos
em que vencida e postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Juntou documentos novos relativos a lide (e-fls. 43/46).
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.014708/2008-12

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/04/2012, e-fl. 37, protocolo recursal em 04/05/2012,
e-fl. 39, e despacho de encaminhamento, e-fl. 48), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo

A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos (e-fls. 43/46),
mas relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da
decisão DRJ, ademais se cuidam de documentos da separação judicial e pagamento do DARF do
IRPF suplementar na parte não recorrida.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. A contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.014708/2008-12

suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho, incluindo este Colegiado, tem entendido que é possível
a apresentação de novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário nas
hipóteses em que sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 (Acórdão n.o
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.014708/2008-12

2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Sendo assim, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar no ano-calendário de
2006 e se refere à glosas efetuadas a partir de deduções em declaração de ajuste anual.
A recorrente faleceu no curso do processo (e-fl. 41) e o espólio cuidou do recurso
irresignando-se com a decisão da primeira instância unicamente no ponto em que mantida a
glosa de R$ 60.703,14, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Sustenta-se no recurso que de direito os R$ 60.703,14 não foram recebidos pela
recorrente, vez que havia Pensão Alimentícia Judicial (e-fls. 43/45) e era repassado para a filha,
para quem de direito. Nessa Pensão Judicial consta a determinação do juízo de que 1/3 da pensão
alimentícia é da recorrente e 2/3 é da filha (Mariana Erthal de Carvalho Nunes), de modo que
sendo o valor da pensão judicial no ano-calendário de R$ 91.054,71, compete os R$ 60.703,14
para a filha e se alega que foi por ela declarado e apurado e recolhido o imposto.
Pois bem. Consta nos autos a declaração de ajuste anual ano-calendário 2006 da
filha (Mariana Erthal de Carvalho Nunes, e-fl. 12) a qual declara a natureza da sua ocupação
(filha) no código “71 – Beneficiário de pensão alimentícia judicial” e na ficha “rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular” consta “sem informações” e, lado outro,
na ficha “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo titular”, consta o
total de R$ 60.703,14, recebido de pessoa física, admitindo-se que seja os repasses de sua mãe,
por força do que determinado na decisão judicial (e-fls. 43/45).

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.014708/2008-12

Noutro vértice, na declaração de ajuste anual da mãe (e-fl. 18), ora recorrente (via
espólio), consta que ela recebeu os rendimentos de sua fonte pagadora (era servidora pública),
tais rendimentos estão na ficha “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo
titular” e, também, consta que a mesma percebeu R$ 30.351,57 conforme ficha “rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo titular” e recebeu outros R$ 60.703,14
que consta da ficha “Recebidos de Pessoas Físicas - Dependentes”.
Os R$ 30.351,57 somados com os R$ 60.703,14 totalizam os R$ 91.054,71 e
sinalizam os percentuais comprovados da pensão (1/3 e 2/3).
Neste contexto, entendo que resta demonstrado a pertinência recursal, inclusive
pela juntada da decisão acerca da pensão alimentícia (e-fls. 43/45). Aliás, a DRJ sinaliza o
seguinte sobe o assunto:

Quanto à dedução a título de Pensão Alimentícia Judicial, a Impugnante
argumenta que foi determinado judicialmente que 1/3 da pensão alimentícia seria da
Impugnante, ex-cônjuge, e 2/3, da filha do casal, Mariana Erthal de Carvalho Nunes,
entretanto, não anexa aos autos a prova documental.

A Impugnante argumenta, ainda, que o valor total recebido foi de R$ 91.054,71,
sendo que a parte referente à filha, no valor de R$ 60.703,14, foi declarada pela própria
e o imposto foi recolhido.

Como se verifica na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007 da Impugnante,
às fls. 18/21, de fato foi declarado no campo RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES,
valores mensais referentes à dependente, totalizando R$ 60.703,14.

Tendo em vista a alegação relatada no item 13 acima, entendo que a Impugnante
poderá, em grau de recurso, apresentar os documentos necessários à comprovação de
suas alegações.

Assim, deve ser mantida a glosa, no valor de R$ 60.703,14, referente à dedução
indevida de pensão alimentícia.
Sendo assim, com razão a recorrente neste capítulo.
- Pagamento do Imposto suplementar (parte não recorrida)
Quanto ao DARF colacionado (e-fl. 46), relativo ao recolhimento do IRPF
suplementar, para a parte não recorrida, a liquidação do julgado compete a unidade lançadora, de
modo que não há pronunciamento a ser manifestado pelo CARF neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
em resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a glosa dos
R$ 60.703,14, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital